Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. ABATIMENTO DE PARCELAS PAGAS.
1. O acordo extrajudicial e o pagamento de algumas parcelas pelo primeiro requerido foram devidamente comprovados nos autos por meio documental, em conformidade com o artigo 373, inciso II, do CPC.
2. Tendo em vista que o primeiro demandado requereu expressamente em sua peça contestatória o abatimento da quantia que foi paga no acordo extrajudicial que havia sido firmado entre as partes, mesmo considerando o reconhecimento da dívida e a revelia da segunda requerida, impõe-se o abatimento das parcelas que já foram pagas à parte autora, sob pena de seu enriquecimento ilícito.
3. Apelo parcialmente provido.